Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708242-53.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: EURIPEDES DIAS FARIAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. sentença (ID 24088445) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Cível de Sobradinho, que, nos autos da obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada por EURÍPEDES DIAS FARIAS FILHO, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 24088445, p. 8): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, confirmando a tutela provisória deferida ao ID no 43708557. E, ainda, para CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde a recusa pelo plano de saúde e correção monetária desde o arbitramento. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 24088449), o apelante/réu requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que há perigo de lesão ou de difícil reparação. Quanto à probabilidade do direito, defende a existência de laudo preliminar realizado pela junta médica da Unimed, cuja conclusão foi no sentido de ausência de justificativa para a realização do procedimento cirúrgico. Em relação ao perigo de dano, relata a inexistência de urgência para a realização da cirurgia e a dificuldade de um eventual direito de regresso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver a concessão da tutela provisória, hipótese que se enquadra na situação dos autos. A Unimed Seguros S/A apela requerendo a concessão imediata de efeito suspensivo ao recurso, alicerçado em laudo de sua junta médica indicando a não realização do procedimento cirúrgico, bem como o risco de dano decorrente da realização da cirurgia e dificuldades em eventual direito de regresso. A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições, dos documentos e dos laudos juntados ao processo, o que será realizado no momento oportuno do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. No que concerne ao requisito de perigo de dano também não o vislumbro porquanto a cirurgia foi autorizada já foi realizada pelo apelado, conforme consta do relatório ao ID 24088411 e do laudo do perito judicial designado (ID 24088416, p. 4). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório, lançamento de relatório e pedido de inclusão em pauta. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator